Tribunal: TJSP
Processo: 2238343-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção possibilitada, nos termos do §2o do art. 99 do CPC. Nova juntada restrita à declaração unilateral de faturamento no ano de 2020. Escassez probatória da hipossuficiência econômico-financeira após possibilidade de complementação. Recurso desprovido na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238343-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Orlândia

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de cancelamento de protesto. Indeferimento do pedido da empresa-autora de gratuidade de justiça. Insurgência recursal. Sem razão. Tutela de urgência não analisada pelo magistrado a quo. Questão não conhecida sob risco de supressão de instância. Mera autodeclaração de hipossuficiência não é suficiente para atestar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de cancelamento de protesto. Indeferimento do pedido da empresa-autora de gratuidade de justiça. Insurgência recursal. Sem razão. Tutela de urgência não analisada pelo magistrado a quo. Questão não conhecida sob risco de supressão de instância. Mera autodeclaração de hipossuficiência não é suficiente para atestar a necessidade de justiça gratuita. Magistrada entendeu pela necessidade de mais documentos. Complementação possibilitada, nos termos do §2o do art. 99 do CPC. Nova juntada restrita à declaração unilateral de faturamento no ano de 2020. Escassez probatória da hipossuficiência econômico-financeira após possibilidade de complementação. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238343-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante JAIR DOS
SANTOS RIBEIRO JUNIOR EIRELI, é agravado GILBERTO LAMONATO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238343-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22061
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico e de cancelamento de protesto.
Indeferimento do pedido da empresa-autora de gratuidade de
justiça. Insurgência recursal. Sem razão. Tutela de urgência
não analisada pelo magistrado a quo. Questão não conhecida
sob risco de supressão de instância. Mera autodeclaração de
hipossuficiência não é suficiente para atestar a necessidade de
justiça gratuita. Magistrada entendeu pela necessidade de mais
documentos. Complementação possibilitada, nos termos do
§2o do art. 99 do CPC. Nova juntada restrita à declaração
unilateral de faturamento no ano de 2020. Escassez probatória
da hipossuficiência econômico-financeira após possibilidade de
complementação. Recurso desprovido na parte conhecida.
VOTO No 22061
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair
dos Santos Ribeiro Junior Eireli contra decisão interlocutória (fls. 30 da
origem) que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de
cancelamento de protesto contra Gilberto Lamonato Claro, indeferiu o
benefício da justiça gratuita à empresa autora.
Irresignada, aduz a agravante, em resumo, que: (A)
“Cumpre esclarecer que a pandemia em decorrência do novo Corona Vírus,
impossibilitou a venda de veículos usados, objeto da microempresa do
agravante. Nesse sentido, a quarentena e os decretos impondo o
isolamento social, agravou a situação, tendo em vista que a venda de
carros ficou praticamente impossível ante a falta de clientes.”; (B) “Data
máxima vênia, a parte agravante juntou aos autos a comprovação de seu
faturamento referentes aos últimos meses, demonstrando a grande
diminuição de entrada de verbas no capital da empresa. Convém ressaltar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238343-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22061
3
que a situação atual do país esta levando muitos empresários individuais e
microempresas a falência resultante dos graves danos econômicos
causados pelo Covid-19.”; (C) “Sublinhe-se, que a intenção da parte
agravante com o processo é provar a ilegalidade do protesto efetuado pela
parte agravada, para obter empréstimo com o governo para conseguir arcar
com as despesas da empresa, como: funcionários, encargos do imóvel
(energia elétrica, água etc.). Assim, a hipossuficiência da empresa esta
evidente, conforme demonstra a declaração de faturamento, em anexo.”;
(D) “Convém ressaltar também, que há previsão de concessão da justiça
gratuita a empresas conforme esclarece a Súmula 481 do STJ (...)”; e, (E)
“Nesse sentido, a documentação anexada comprova as alegações acima,
em análise preliminar, a verossimilhança das alegações, restando evidente
que o protesto foi indevido em nome da agravante. Assim sendo, o
agravado possui reputação no neste município e região pela prática de
agiotagem, efetuando empréstimos com juros exorbitantes. Desta forma, o
protesto de um título que não representa qualquer negócio jurídico entre as
partes é temerário e suas consequência são extremamente gravosas a
ponto de representar a falência do agravante, que busca empréstimos
especificando que estão sendo concedidos em razão da pandemia. Destaca-
se, que o agravado não sofrerá qualquer dano, pois ficando comprovado ao
final do processo a obrigação do agravante, poderá receber seu suposto
crédito. Consequentemente, o negócio jurídico celebrado entre o agravo e o
Sr. Oséias Bernardo é ilícito, de acordo com o art. 166 do Código Civil,
tornando inviável a efetuação de protesto.”. Por fim, requer a atribuição do
efeito suspensivo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, verifica-se que a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238343-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22061
4
requerida na inicial não foi analisada na r. decisão agravada, de modo que
eventual apreciação nesta via ocasionaria supressão de instância. Desse
modo, é caso de não conhecimento do recurso neste ponto.
No mais, a declaração de pobreza não é suficiente para
a concessão do benefício da gratuidade judiciária, se não restar evidenciada
nos autos a efetiva condição de necessidade.
A Lei no 1.060/50, que dispensava tal demonstração de
necessidade, tal qual o superveniente Código de Processo Civil, não podem
prevalecer sobre a Constituição Federal. Confira-se o disposto no seu art.
5o, LXXIV: O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos; (sem destaque no
original)
O douto magistrado a quo entendeu corretamente que
mais documentos eram necessários para verificar eventual hipossuficiência.
Assim, observando a determinação do §2o do art. 99 do CPC, possibilitou à
empresa autora a juntada de uma série de documentos especificamente
discriminados
(fls.
21/22).
Contudo,
a
requerente
juntou
apenas
documento unilateral de faturamento mensal do ano de 2020.
Deste modo, em virtude da insuficiência probatória da
hipossuficiência e do descumprimento do comando judicial específico
voltado a viabilizar a completude cognitiva do pedido, é caso de
indeferimento do benefício da justiça gratuita.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento, na
parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238343-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22061
5
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)